Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que, ao deferir gratuidade de justiça, ressalvou a inexistência de efeitos retroativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça pode produzir efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida foi fundamentada no entendimento de que a gratuidade de justiça, quando deferida no curso do processo, opera efeitos apenas a partir do momento do requerimento, não havendo previsão legal para sua retroatividade.
No caso em análise, o agravante não demonstrou qualquer óbice que o impedisse de requerer a gratuidade de justiça anteriormente, não configurando exceção que justifique o afastamento do entendimento pacífico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça no curso do processo opera efeitos apenas a partir do momento do requerimento, não havendo previsão legal para sua retroatividade.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925645, 0728174-69.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 03.10.2024.